Tribunal: CARF
Processo: 10380.722956/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722956/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.646 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
DILADY INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
COMPENSAÇÃO
O direito creditório arguido contra a Fazenda da União deve exibir os atributos
da liquidez e da certeza, sendo incabível a homologação de DCOMP cujo
crédito não seja comprovado pela autoridade fazendária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.640, de 11 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10380.722940/2017-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sergio Abelson
(suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy Jose Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722956/2017-49
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, relativa a
IRPJ/CSLL. A interessada apresentou Declaração de Compensação (DCOMP), alegando dispor
de direito creditório contra a Fazenda.
Após examinar tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório
SEORT/DRF/FOR a seguir resumido.
Na referida DCOMP, a interessada alegou haver sofrido retenções de IRPJ/CSLL
e apurado saldo negativo, alegações estas não foram confirmadas pelo Sistema DIRF, que
controla as retenções na fonte de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, e pela Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) da contribuinte.
Sucessivamente intimada por via postal em 2 de maio de 2017, 23 de maio de
2017 e 7 de junho de 2017, a interessada pediu e obteve seguidas dilações de prazo, prestou
alguns esclarecimentos e alegou “erro material na eleição do código que traz a descrição da
exação lançada em compensação”.
Em uma das respostas às intimações, a empresa juntou aos autos documento no
qual alegava pretender, “de acordo com orientação da SRFB, notadamente caso haja erro na
informação de um ou mais campos do Darf, transmitir PER/DCOMP retificador”, e, em outra,
manifestou o intento de cancelar a DCOMP, substituindo o pretenso direito creditório por um
derivado de decisões judiciais obtidas nos autos dos processos numerados 0810396-
78.2017.4.05.8100 e 0808998-96.2017.4.05.8100, em trâmite perante a Justiça Federal.
Informa o Despacho Decisório que a interessada apresentou manifestação de
inconformidade na qual solicitava
21. [...] o deferimento do pedido de cancelamento de PER/DCOMP
retromencionado,
possibilitando-lhe
assim
proceder
a
novo
procedimento de compensação, desta vez com supostos créditos
lastreados em decisões judiciais proferidas nos processos nos 0810396-
78.2017.4.05.8100 e 0808998-96.2017.4.05.8100.
Logo adiante, considera que
22. [...] o pedido de cancelamento foi transmitido após a ciência da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios do alegado
crédito, este será liminarmente indeferido, nos termos do art. 93,
parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (vigente à
época da transmissão dos pedidos de cancelamento), reproduzido no art.
113, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 (ora
vigente).
Salienta o Despacho Decisório que o direito creditório alegado na DCOMP acima
mencionada é inexistente, acrescentando:
23. [...] Em suas manifestações a empresa informou, de início, que o
crédito em questão seria oriundo de base de cálculo negativa de CSLL, a
ser compensado com fulcro na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2015.
Em seguida, alegou que “houve erro material na eleição do código que
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

traz a descrição da exação lançada em compensação”. Por derradeiro,
argumentou que seria possuidora de créditos lastreados nas ações
judiciais ajuizadas em 2017 (0810396-78.2017.4.05.8100 e 0808998-
96.2017.4.05.8100), pelo que pugna pela possibilidade de realizar novo
procedimento de compensação. Ou seja, em nenhum momento houve a
comprovação da legitimidade do Saldo Negativo de CSLL indicado no
PER/DCOMP.
Por fim, conclui o Despacho Decisório:
30. Diante do exposto, na competência prevista no art. 6o, I, b, da Lei no
10.593, de 2002, c/c o art. 117 do Decreto no 7574, de 2011 e Portaria
RFB no 1453, de 2016, DECIDIMOS NÃO HOMOLOGAR as
compensações objeto da Declaração de Compensação Eletrônica
(PER/DCOMP) no 09715.96946.250215.1.7.03-1005.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, como segue.
Depois de ressaltar a tempestividade e o efeito suspensivo da impugnação, escreve
a contribuinte:
PRELIMINARMENTE
Sem delongas, requer pela nulidade integral da autuação fiscal em razão
da óbvia (1) não leitura das petições de lavra da impugnante, que foram
juntadas tempestivamente ao processo administrativo ainda em 2017, e
todas bastante esclarecedoras ao case, (ii) não observância da
legislação tributária e fiscal (até mesmo as normas ditadas pela própria
SRFB) de maneira integral à espécie da questão sub censura e que teria
de ser aplicada ao exame da contenda pelo TODO e, por fim, (iii)
chegando até às raias da contundente desconsideração das evidências do
assunto discutido nos autos, tudo sempre bem relativo aos fundamentos
do imbroglio, que foram sempre aduzidos e re-aduzidos pelo contribuinte
nas suas peças de esclarecimentos a SEORT buscando trilhar caminho
de solução a PER/DCOMP.
[...]
Destarte, denuncia a impugnante que tal situação, de plano, denota
insofismavelmente o prevalecer de dúvida conforme veio na redação da
parte dispositiva da malsinada autuação; bastando se ler o julgado e ter
noção da incerteza que permeia o descritivo — o agente fiscal assume
que a impugnante possui crédito tributário, mas lavra autuação por uma
questão de meio eletrônico adotado a prover a compensação em ano
pretérito [...].
Diz-se cerceada em seu direito de defesa “a par de uma mera e sucinta leitura do
despacho decisório”.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

Escreve ter havido “flagrante desprestigio das provas imateriais, essas
alegadas todo tempo pela impugnante, cerceando a defesa concreta da
coisa, o AIIM deve ser julgado nulo de pleno direito”.
Afirma que
[...] o próprio agente fiscal [...] RECEBEU os cancelamentos dos
PER/DCOMP, mas preferiu desconsiderar tudo por uma confusão de
datas e de recebimentos das intimações FÍSICAS na sede social da
impugnante e, por isso, mantem seu ângulo de visada de autuar,
entretanto já CONFESSA que é sabedor de que a impugnante
REALMENTE detém CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS contra a fazenda
nacional, só que mesmo no seio administrativo prefere olvidar o teor do
artigo 171 do CTN e as jurisprudências do CARF e do STJ que protegem
a adoção plena do instituto, e lança inexistente crédito ao inverso.
Diz que “o agente fiscal mirou somente a satisfação pecuniária ante a sanha da
fazenda em arrecadar” e mais (DESTAQUES originais):
[...] ao se analisar AMIÚDE os contornos desde a primeira intimação
fiscal, mais aliando vistas aquelas demais intimações sequenciais e de
naturezas dúbias, para daí se fazer devido rebatimento com todas as
respostas do contribuinte, isso no mesmo PAF, apurando análise a par
dos documentos e dos processos judiciais que permeiam o imbroglio, por
tudo isso, torna INEPTA a extensa e claudicante peça de autuação em
check.
No mérito, alega que
[...] O grande embaraço da questão, gerando páginas e páginas na
exaustiva leitura do despacho decisório, subsume-se tão somente
identificar a data de recebimento da intimação fiscal, isso na sede da
impugnante, contra a data de cancelamento da PER/DCOMP no sistema
SRFB.
Acrescenta que “[...] as intimações fiscais dirigidas ao domicilio fiscal da
impugnante foram respondidas tempestivamente” e “sem “devaneios”. Argumenta que a
contenda diria respeito “à(s) especifica(s) data(s) de cancelamento da(s) PER/DCOMP, isso
como então lançadas no sistema SRFB por parte do contribuinte”.
Assegura que “o agente fiscal depura [...] várias ilações onde ele conclui sobre
as ocorrências de preenchimento da(s) PER/DCOMP até finalmente presumir por culpabilidade
na eleição do crédito tributário glosado”, terminando por “renegar o procedimento de
cancelamento dessa(s) PER/DCOMP, voluntariamente motivado pela impugnante em data bem
anterior a remessa da primária intimação fiscal”.
Diz haver manifestado “em tempo hábil, expressamente ao agente fiscal, a
ocorrência de erro material tamanho os senões nas conformações dos descritivos, a bem provar
o ato e o fato”.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

Afirma existir
[...] às fls. e seguintes do despacho decisório, um extenso trabalho
conjugando ilações de cunho a citar factoide esmiuçando operações
irreais de compensação tributária a que o próprio contribuinte, ora
impugnante, já deu bastante causa a alegar e assumir erro material de
lançamento. A extensa e cansativa narrativa do despacho sub examen,
portanto, discorre sobre uma premissa inconsistente, balizada em um
erro material que tanto a legislação fiscal-tributária, assim como a cível,
ambas permitem a correção por parte do defendente.
Atribui aos Autores do feito
[...] uma ideia fixa de descalabro às operações glosadas via
PER/DCOMP ao invés de ater-se as respostas, encaminhadas
tempestivamente, a par das INTIMAÇÕES FISCAIS enviadas ainda em
2017, em que o contribuinte mostra voluntariamente que procedeu em
buscar a conformação das ocorrências à lei de regência da matéria.
Discorre sobre o instituto da prova e escreve:
Bastante sensível denotar a partir das ramificações materializadas nas
diversas petições da impugnante, isso já com base na redação primeira
Intimação fiscal, que a dicção do despacho decisório denota e evidencia
a adoção de ação voluntária por parte da impugnante — repete-se, tal
assertividade está na narrativa às fls. ....- demonstrando motivação de
um erro material na construção do PER/DCOMP ipso facto ter
postulado corrigir a situação e envidado esforços a cumprir tal mister
diretamente no sistema operacional da SRFB, daí configurando, sim, um
elemento de prova que não poderia ser simplesmente descartado na
análise da coisa, pelo seu todo.
[...]
Ao revés de toda conceituação doutrinária sobre a prova, eis que,
merece denunciar na defesa que, no bojo do despacho decisório há
informação do mesmo agente fiscal tratando o porquê suscitou
reintimação fiscal da ora defendente — só que o teor diz respeito ao
escopo daquela mesma Intimação fiscal primária --, pois requer
apresentação de documentos alusivos à operação retratada no
PER/DCOMP, inexoravelmente essa mesma já cancelada pelo
contribuinte no sistema SRFB.
Afirma a “SRFB insiste em manter como real e concreta a operação de
compensação”, sem atentar a “todas as informações apresentadas pelo contribuinte às épocas
devidas, após o cancelamento comandado no sistema dessa(s) PERIDCOMP(s)”.
Diz ter ousado “legalmente [...] sempre responder a SRFB explicando o óbvio
ululante, destacando o erro material cometido” e, “de maneira corolária”, explicado
inexistirem “documentos a suportar a operação nas PER/DCOMP conforme imperativo no bojo
da intimação fiscal”, justificando-se com os “motivos claros e evidentes do erro material”.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

Considera que as “datas de cancelamentos [...] daqueles lançamentos em
compensação dos PERD/COMP, objeto das glosas no despacho decisório” jamais poderiam
“ser anunciadas como errôneas e intempestivas FULCRADAS meramente em exercício de
ilação por estimativa de tempo [...] decorrido após o recebimento da primeira intimação”.
Discorre sobre a possibilidade de retificação e de cancelamento de DCOMP por
parte do declarante.
Entende que inexistiria “uma intimação formal antecedente, recebida na sede da
defendente e que impediria o(s) cancelamento(s) tempestivo(s) da(s) PER/DCOMP(s)” e diz-se
[...] detentora de créditos tributários oriundos da interpretação legal da
tributação do PIS e da COFINS, notadamente vinculados à ação judicial
dotada de repercussão geral (exclusão do ICMS da base de cálculo das
citadas contribuições), judicializada na Justiça Federal da Seção
judiciária do Estado do Ceará e hoje no TRF 5a Região.
Sob o título “DO EXCESSO DE EXAÇÃO NA APLICAÇÃO DAS MULTAS,
FERINDO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO
CONFISCO”, a impugnante afirma:
Ao presente caso, o auditor tanto desnudado da plausibilidade técnica
como da justificativa legal achou razoável arbitrar uma multa em dado
percentual do valor total do débito tributário então compensado.
[...] Pulula aos olhos uma completa ofensa aos princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, além de infração à norma
constitucional que impõe a vedação do confisco.
Já sob o título “DO CERCEAMENTO AO DIREITO A AMPLA
DEFESA”, considera que a “lavratura da autuação se mostra um
instrumento de perseguição, calcado em presunção e ilação erigidas,
malsinadamente, após o tempestivo cancelamento da(s) mencionada(s)
PERD/COMP(s)” e daí extrai o entendimento de que “o despacho
decisório conforme balizado nas citadas intimações fiscais afronta o
devido processo legal, desde seu seio administrativo, porque conotam
uma situação que na realidade não aconteceu”.
Assevera que o
[...] modus operandi adotado pelo agente fiscal fere o embasamento
principiológico da ampla defesa, desprestigiando a discussão quanto à
constituição do pretenso crédito tributário, já que tudo era objeto de
esclarecimento e de prova no âmbito das peças confeccionadas pelo
contribuinte e que continham as devidas respostas aos questionamentos,
bem antecedendo a lavratura da malsinada autuação.
Explora
[...] faceta atinente ao enquadramento da multa a par do lançamento de
ofício, a bem do teor do art. 44, da Lei n° 9.430/96. Assim, se ao ensejo,
almeja sua drástica REDUÇÃO no caso de mantença do despacho
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

decisório por não se tratar de muita de mora, esta prevista apenas para
tributos pagos com atraso, o que não é o caso versado na problemática
direcionada por esses autos.
O “REQUERIMENTO FINAL” condensa o já relatado.
A interessada apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
A r. DRJ em Belo Horizonte entendeu pela improcedência da impugnação em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
COMPENSAÇÃO
O direito creditório arguido contra a Fazenda da União deve exibir os
atributos da liquidez e da certeza, sendo incabível a homologação de
DCOMP cujo crédito não seja comprovado pela autoridade fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua impugnação e destaca:
....que desde a primeira intimação recebida, a Recorrente destacou sim o
erro material e bem provou seus cancelamentos de cada PERDCOMP,
buscando preventivamente corrigir cada lançamento.
A postura pró-ativa da Recorrente parece que foi amplamente objeto de
má interpretação, isso tanto na redação da lavratura do AIIM como no
texto da decisão provinda da DRJ e ora sob ataque, pois que
descaracterizam os cancelamentos TODOS e odiosamente pavimentam
esse lançamento milionário de oficio quase confiscatório.
A lavratura da autuação se mostra um instrumento de perseguição,
calcado em presunção e ilação erigidas, malsinadamente, após o
tempestivo cancelamento da(s) mencionada(s) PERD/COMP(s).
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, em que pese o inconformismo da Recorrente, não foram apresentadas provas
para desmaterializar as conclusões alcançadas pela r. DRJ:
ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE PRELIMINARES
A peça de defesa entremeia preliminares e matéria de mérito; por conseguinte, os
argumentos que a integram serão coligidos e examinados segundo sua natureza.
A interessada pede a “nulidade integral da autuação fiscal”, afirmando que suas
“petições [...] todas bastante esclarecedoras” não haveriam sido lidas, sem,
entretanto, apontar qual de seus esclarecimentos não haveria recebido a devida
atenção por parte dos Autores do feito. Por ser impossível examinar alegações
assim genéricas, não há considerações a fazer a seu respeito.
O mesmo ocorre quanto à pretensa “não observância da legislação tributária e
fiscal”, ou quanto à “contundente desconsideração das evidências do assunto
discutido nos autos”: trata-se de alegações imprecisas, lançadas ao léu,
verdadeiros devaneios desprovidos de substância.
Por óbvio, nada disto macula de nulidade o feito fiscal, por não configurar
situação que se quadre no caput, incisos ou parágrafos do artigo 59 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
Ademais, cabe relembrar também que, à luz do artigo 16, inciso II, do mesmo
Decreto, a regularidade formal é requisito da impugnação, cabendo ao
contribuinte o ônus de apontar os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna o lançamento.
A interessada se diz vítima de “perseguição, calcado em presunção e ilação
erigidas, malsinadamente, após o tempestivo cancelamento da(s) mencionada(s)
PERD/COMP(s)”. Como, aparentemente, não se trata de um sintoma, esta
afirmação deve ser considerada apenas um ineficaz e ocioso arroubo retórico.
Diz também que “o despacho decisório conforme balizado nas citadas
intimações fiscais afronta o devido processo legal, desde seu seio
administrativo”. Observe-se que, a teor do artigo 14 do Decreto n.o 70.235, de
1972, só existe contencioso (e, portanto, devido processo legal a observar) depois
de impugnado o feito fiscal; por conseguinte, é descabido falar em ofensa ao
devido processo legal na fase investigativa da auditoria fisco-tributária – qual
seja, aquela que precede a lavratura do Auto de Infração.
Assevera que o
[...] modus operandi adotado pelo agente fiscal fere o embasamento
principiológico da ampla defesa, desprestigiando a discussão quanto à
constituição do pretenso crédito tributário, já que tudo era objeto de
esclarecimento e de prova no âmbito das peças confeccionadas pelo contribuinte
e que continham as devidas respostas aos questionamentos, bem antecedendo a
lavratura da malsinada autuação.
A este tópico aplicam-se, sem reservas, as considerações expendidas no
parágrafo anterior: na fase que precede a lavratura do Auto de Infração inexiste
contraditório e, portanto, a ela não se aplica o devido processo legal ou os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, recorde-se que,
neste momento processual, a interessada maneja a seu talante a impugnação.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

MÉRITO
Repelidas as preliminares, passe-se ao mérito.
A interessada reitera ao longo da impugnação o mesmo argumento de que
haveria incidido em mero lapso ao transmitir as DCOMP em tela, as quais ela
tentou cancelar depois de iniciados os trabalhos de fiscalização.
Alega que “tal situação [...] denota insofismavelmente o prevalecer de dúvida
conforme veio na redação da parte dispositiva da malsinada autuação”, que
seria permeada de “incerteza”; ora, ao exame, o Auto de Infração mostra-se
plenamente assertivo, descrevendo em minúcia o caso em tela. Logo, este
argumento é nada mais que um arroubo retórico, um dentre os muitos que a
impugnante utiliza, tal como o apelo à já tão desgastada fórmula da “sanha da
fazenda em arrecadar”.
Alega também que “o próprio agente fiscal” teria confessado saber “que a
impugnante REALMENTE detém CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS contra a fazenda
nacional”. Ora, esta afirmação é fantasiosa, pois, da leitura do Auto de Infração
impugnado, constata-se que: (a) não foram reconhecidos os alegados direitos
creditórios previamente declarados em DCOMP, por inexistentes; e (b) quanto
aos créditos que pudessem derivar dos processos judiciais 0810396-
78.2017.4.05.8100 e 0808998-96.2017.4.05.8100, consta que um deles foi
desfavorável à contribuinte e que o outro ainda se encontrava em litígio – e,
portanto, não se encontrava adimplida a condição do artigo 170-A do CTN.
Logo, nada foi reconhecido, a qualquer título: e o Auto de Infração é inequívoco
ao dizer isso.
Quanto ao indeferimento do pedido de cancelamento de DCOMP, recorde-se que
a interessada recebeu a primeira intimação em 2 de maio de 2017 e pediu seu
cancelamento em 14 de junho de 2017; por conseguinte, sua pretensão mostrou-
se incabível, por contrariar o disposto no artigo 93, parágrafo único, da IN/RFB
no 1.300, de 2012 (vigente à época da transmissão dos pedidos de cancelamento),
reproduzido no artigo 113, parágrafo único, da IN/RFB no 1.717, de 2017, ora
vigente.
No que se refere aos créditos de Saldos Negativos, verifica-se ao simples exame
que os Autores do feito esclareceram, sem deixar margem a dúvidas, as razões da
negativa (fls. 15, infra, e 16). Ainda a este respeito, a impugnante volta a divagar
e afirma que teria havido “confusão de datas e de recebimentos das intimações
FÍSICAS na sede social da impugnante”, evitando cuidadosamente mostrar onde
residiria esta pretensa confusão e escolhendo proferir obscuridades como:
[...] o agente fiscal depura [...] várias ilações onde ele conclui sobre as
ocorrências de preenchimento da(s) PER/DCOMP até finalmente presumir por
culpabilidade na eleição do crédito tributário glosado [...].
Ou, ainda, quando afirma haver manifestado
[...] em tempo hábil, expressamente ao agente fiscal, a ocorrência de erro
material tamanho os senões nas conformações dos descritivos, a bem provar o
ato e o fato [...].
Evidentemente, tal algaravia parece ser de molde antes a confundir o leitor que a
esclarecer o ponto de vista de quem a redigiu. Dizer “ocorrência de erro
material tamanho os senões nas conformações dos descritivos” e calar-se têm a
mesma carga informativa, ou seja, nenhuma. E a manifestação de
inconformidade está inçada de semelhantes construções, que parecem nascidas
do intuito de criar uma cortina de fumaça que oculte a simples e clara verdade de
que falece mérito ao arrazoado da contribuinte.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722956/2017-49

Assim, convencido do acerto da r. decisão recorrida, sem que a r. Recorrente tenha
comprovado de forma diversa, deve ser mantido o entendimento já manifestado pela
DRJ.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital